Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703390-81.2018.8.07.0018 RECORRENTE: IVANIR FRANCISCA DE JESUS RECORRIDAS: ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL COOPERATIVANDO A CEILÂNDIA - AHCOOPERATIVA, ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL BRILHO DA MORADIA DE BRASILIA, COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA MORADIA POPULAR DO - DF COODEMOR, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROGRAMA HABITACIONAL. ASSOCIAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ASSOCIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CODHAB COM AS ASSOCIAÇÕES. INEXISTENTE. MIGRAÇÃO ENTRE PROGRAMAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REQUISITOS DE CADASTRO. PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE E ABUSO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. OBSERVÂNCIA.OBRIGATORIEDADE. 1. A Codhab tem como função credenciar as associações e as cooperativas quando estas preencherem os requisitos para participar no programa habitacional, conforme o art. 20 da Lei no 3.877/2006. 1.1 Não há responsabilidade solidária entre a Codhab e as associações/cooperativas em relação a prejuízos causados por estas. 1.2. É dever dos associados fiscalizar a associação da qual participa, Podem inclusive, por assembleia geral, destituir os administradores e alterar o estatuto, conforme previsto nos incisos I e II do art. 59 do Código Civil. 2. A efetivação do direito fundamental à moradia previsto na Constituição Federal não autoriza o desrespeito às regras atinentes à política habitacional distrital, previstas na Lei no 3.877/06. 3. A migração entre programas habitacionais é vedada, pois são distintos entre si. 4. A alteração das regras de programa habitacional não caracteriza abuso ou ilegalidade por parte da administração pública. 5. É incabível a intervenção do Poder Judiciário para rever os atos administrativos questionados, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes e violação ao princípio da isonomia. 6. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, inciso I, da Lei 10.257, 11 e 186, ambos do Código Civil, argumentando que, ao recusar o reconhecimento do direito de cidadã regularmente inscrita e adimplente em seu cadastro à unidade habitacional, a CODHAB ofende uma das competências que lhe foram outorgadas pela administração pública distrital, que é o direito à moradia. Pleiteia, assim, indenização por danos morais. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 6o, 23, inciso IX, e 37, caput, e §6o, todos da Constituição Federal, repetindo as razões da alínea “b” do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 2o, inciso I, da Lei 10.257, 11 e 186, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não há responsabilidade solidária da Codhab em relação aos atos praticados entre a apelante e as associações, eis que não envolveram a participação ou anuência da companhia distrital” (ID 15902509). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 6o, 23, inciso IX, e 37, caput, e §6o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (RE 1154120 AgR-segundo, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Intime-se a ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL BRILHO DA MORADIA DE BRASÍLIA para que se manifeste a respeito da petição de ID 21106934, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025